Tribunal: TJBA
Processo: 8077463-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077463-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 919 DO STF. ATO CONSTRITIVO EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por OI S.A. – Em Recuperação Judicial contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no âmbito de execução fiscal promovida pelo Município de Glória/BA, visando à cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), com base em Certidão de Dívida Ativa (CDA). A agravante alegou nulidade da CDA, inconstitucionalidade da taxa por usurpação de competência da União e impossibilidade de atos constritivos devido à recuperação judicial. Requereu a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da TFF pelo Município de Glória/BA configura usurpação de competência legislativa da União, à luz do Tema 919 do STF; (ii) avaliar a existência de nulidade na CDA apresentada; (iii) definir se a recuperação judicial da empresa impede a realização de atos constritivos no âmbito de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 919 de repercussão geral, reconhece que a competência para instituir taxa de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicação é privativa da União; no entanto, modulou os efeitos da decisão para que incida apenas sobre ações ajuizadas após 07/12/2022, data da publicação da ata de julgamento. Como a execução fiscal foi ajuizada em 15/08/2020, aplica-se a ressalva da modulação.

4. O entendimento majoritário no âmbito do TJ/BA é de que a modulação dos efeitos no Tema 919 do STF possui eficácia erga omnes, alcançando também outros municípios com legislações semelhantes, mas ressalvando execuções ajuizadas antes da data-limite estabelecida.

5. A CDA atende aos requisitos formais exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, não sendo constatados vícios que comprometam sua liquidez, certeza e exigibilidade. A ausência de alguns elementos apontados pela agravante não acarreta nulidade automática, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e a Súmula 392 do STJ.

6. Quanto à alegação de impossibilidade de atos constritivos em razão da recuperação judicial, o entendimento atual do STJ (REsp 2066805/SP) é de que o juízo da execução fiscal pode realizar tais atos, cabendo ao juízo recuperacional apenas substituir constrições que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caso demonstrada sua essencialidade — o que não foi evidenciado nos autos.

7. Inexiste violação ao juízo universal da recuperação judicial, haja vista o cumprimento do dever de cooperação entre os juízos e a inexistência de prejuízo à continuidade da atividade empresarial.

I
V. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 145, II; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; Lei nº 11.101/05, art. 6º, §7º-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP (Tema 919), Plenário, j. 02.12.2022, DJe 07.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2066805/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no CC 187372/SP, Rel. Min. Raul Araújo, S2, j. 28.03.2023; TJ-BA, AI 80311016420248050000, Rel. Des. Lisbete M.T.A.C. Santos, j. 11.01.2023; TJ-BA, EDcl 80021696620248050000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8077463-27.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
OI S.A.
e como agravado

o
MUNIC
Í
PIO DE
GLORIA
.

Acordam os(as) senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
e JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno

apresentado pela agravante, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239